Tribunal: TJPA
Processo: 0822765-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822765-03.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N° 0822765-03.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

APELADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO.

ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR – OAB/PA 29.967.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA CONFORME RN-ANS Nº 465/2021. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica, bem como contribuições em danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Dupilumabe pelo plano de saúde; (ii) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 133 do RITJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Dupilumabe consta na RN-ANS nº 465/2021 como de cobertura obrigatória para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, devendo ser custeado pelo plano de saúde.

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, “d” do RITJPA, que autoriza o relator a decidir conforme regulamentação dominante das Cortes Superiores, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura do medicamento Dupilumabe (Dupixent) pelos planos de saúde para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, por estar incluída no rol da ANS (RN 465/2021)." "2. O julgamento monocrático baseado em seleção dominante encontra respaldo no RITJPA, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, “d” e XII, “d”.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N° 0822765-03.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

APELADO:
LUCIANA GUEDES MONTEIRO.

ADVOGADO:
RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR – OAB/PA 29.967.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 19665377 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não restam dúvidas de que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear a seus beneficiários, procedimento em desacordo com o Rol de Procedimentos.

Ressalta que, a negativa do medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, DUPILUMABE (DUPIXENT), se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento para fins de fornecimento do medicamento.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 21233019.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA CONFORME RN-ANS Nº 465/2021. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica, bem como contribuições em danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Dupilumabe pelo plano de saúde; (ii) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 133 do RITJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Dupilumabe consta na RN-ANS nº 465/2021 como de cobertura obrigatória para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, devendo ser custeado pelo plano de saúde.

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, “d” do RITJPA, que autoriza o relator a decidir conforme regulamentação dominante das Cortes Superiores, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É obrigatória a cobertura do medicamento Dupilumabe (Dupixent) pelos planos de saúde para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, por estar incluída no rol da ANS (RN 465/2021)." "2. O julgamento monocrático baseado em seleção dominante encontra respaldo no RITJPA, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, “d” e XII, “d”.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 19665377 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a negativa de cobertura para a medicação denominado DUPILUMABE (DUPIXENT), se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN 465/2021/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do fornecimento do fármaco, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato, não existindo eficácia comprovado do medicamento para o quadro clínico do agravado.

Ressalta que, a patologia que lamentavelmente acomete a Agravada, deve ser realizada de forma diversa.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, no que tange a condenação do apelante para que realize o tratamento imunobiológico com o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 300 MG, indicado pelo médico da Autora, e a condenação em dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Analisando os autos o recorrente sustenta que ante a negativa administrativa do plano de saúde, o beneficiário ingressou com ação judicial pugnando que a Operadora de seu plano de saúde fosse obrigada a realizar o tratamento imunobiológico com o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 300 MG, indicado pelo médico da parte autora, Afirma que o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) não está incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 65, de modo que não haveria a obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Cabe destacar constatada a urgência e previsto no regulamento do plano de saúde em questão cobertura para a realização do tratamento, pois estando comprovada a existência da doença e a necessidade do tratamento indicado, correta a sentença que confirmou a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que constam dos laudos acostados aos autos que a apelada, foi diagnosticado com dermatite atópica (também conhecida como eczema atópico), motivo pelo qual a sentença, neste ponto, deve ser mantida.

Da análise do mérito, entendo que as alegações do recorrente não procedem, pois o magistrado em uma análise de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ e TJ/PA, veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. No caso em exame, o fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1889699 SP 2020/0207066-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FORMA CONTÍNUA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA ...Ver ementa completa RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela urgência, na forma requerida pelo autor, determinando que a requerida/ora agravante, efetuasse o custeio da medicação dupilumabe (dupixent), na forma médica prescrita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada sob o fundamento de que, o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) não está incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 65, de modo que não haveria a obrigatoriedade de cobertura ao tratamento, devendo o referido ser realizado de forma diversa.

3. A verossimilhança das alegações do autor/ora agravado também se mostra evidente, ante o laudo médico (ID 34700259 – Autos d

(TJ-PA - AI: 08116459020218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Do Quantum Indenizatório
.

O juízo de primeiro grau arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC.
RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.

2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. Precedentes da Terceira e da Quarta Turmas do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 702.266/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 9/12/2015.)

No presente caso, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo a quo a título de danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado recente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. ANS. ROL TAXATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. COBERTURA DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. USO AMBULATORIAL. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA
.

1. Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação específica dos pressupostos do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 283/STF.

2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

3. Na hipótese, registra-se que o medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde.

4. A inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
19665377 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025